Tribunal: STF
Processo: ARE 1511218
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS COM REAJUSTE REMUNERATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS Nº 282 e 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices previstos nas Súmulas nº 279, 280, 282 e 356/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. O Tribunal de origem assentou, em cumprimento individual de sentença coletiva, ser possível a compensação de índices de reposição inflacionária com reajuste remuneratório concedido a servidor público do Distrito Federal.



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o processamento de recurso extraordinário cuja matéria constitucional não foi prequestionada, bem assim quando a controvérsia foi dirimida com base em fatos e provas e em interpretação de legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices enunciados nas Súmulas nº 282 e 356/STF.



    5. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.